Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALIENAÇÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/1969. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PREVISÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. ESPECIFICAÇÃO NA SENTENÇA. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 incide quando presentes dois requisitos de maneira cumulativa: a alienação prematura por parte do autor da ação de busca e apreensão, bem como o julgamento de improcedência do pedido.
1.2. Verifica-se do último acórdão no processo de conhecimento que houve a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão, o que atrai a incidência da referida multa.
1.3. Ademais, o dispositivo da sentença referente à improcedência do pedido de busca e apreensão, mantido pelo acórdão, prevê expressamente a aplicação da multa legal e de juros moratórios, não subsistindo alegação de não previsão judicial daquela ou legal deste.
2. Não há qualquer vedação legal para a condenação do autor da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969 na multa do art. 3o, § 6o, correção monetária e juros de mora, na medida em que os referidos institutos jurídicos possuem objeto e finalidade distintos.
3. Agravo de instrumento desprovido.